Tribunal: TJDFT
Processo: 0024796-03.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024796-03.2011.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: LEONARDO BRITO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ação declaratória de inexistência de débito - Busca e apreensão. DL 911/69 - Consumidor - Solidariedade entre a concessionária e a financeira - Indevida emissão de dois boletos para a mesma operação: erro alheio ao consumidor, em dia com as obrigações assumidas, e que resultou na indevida inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes - Dano moral in re ipsa: valor da compensação majorado de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 886, ambos do Código Civil, sustentando inexistir ato ilícito ou lesivo de sua autoria, a sustentar a indenização por dano moral a que foi condenada, uma vez não celebrante do contrato de financiamento do qual emergiu o alegado dano. Afirma, ainda, que o quantum indenizatório foi fixado em valor excessivo, favorecendo o enriquecimento ilícito. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos dispositivos de lei infraconstitucional, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela responsabilização da recorrente pelos danos morais passíveis de indenização e, ainda, ao fixar o valor pertinente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012